Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711163-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTAO BATISTA TAMBARA AGRAVADO: DORNELY CARLOS BEDIN, BELMIRO BEDIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GASTÃO BATISTA TAMBARA para reformar a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelos agravados BELMIRO BEDIN e DORNELY CARLOS BEDIN, que indeferiu a impugnação apresentada e manteve a penhora sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, bem como a constrição imposta sobre veículo de sua propriedade. Aduz o agravante, em síntese, que os importes bloqueados são provenientes de honorários advocatícios, de maneira que constituem o fruto de seu trabalho, devendo ser considerada sua impenhorabilidade, ante a natureza alimentar da verba. Defende, outrossim, que o veículo constrito também está recoberto pelo manto da impenhorabilidade, haja vista que é utilizado como instrumento para desempenho de suas atividades profissionais. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, sob o argumento de que são provenientes do seu trabalho como advogado, de maneira que deve ser reconhecida a impenhorabilidade com base no art. 833, X do CPC. Insurge-se ainda o agravante contra o capítulo da decisão que manteve a constrição imposta sobre o veículo I/FORD RANGER XLSCD4A22C, ano 2019/2020, placas QTD3G05, chassi 8AFAR23N8LJ164519, de sua propriedade. Pois bem. De acordo com art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, os valores foram bloqueados em conta corrente, e apesar da alegação de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos, a parte agravante não se desincumbiu de comprovar que os valores tornados indisponíveis em sua conta são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, §3o, I, do CPC. Segundo recente julgado do STJ, “a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos –, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Logo, não havendo elementos que indiquem que os valores bloqueados em conta corrente são destinados à manutenção da sobrevivência digna do agravante, não há fundamentos que embasem a alegação de impenhorabilidade. Quanto à possibilidade de restrição lançada sobre o veículo do agravante, tenho que se trata de ato legítimo de constrição judicial, com vistas a assegurar a satisfação do crédito da exequente (art. 824, CPC). Outrossim, conquanto o agravante tenha alegado que referido bem é utilizado para a execução de suas atividades profissionais, é cediço que não evidenciou as alegações trazidas ao caderno processual, de maneira que a rejeição da alegação é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao douto juízo da causa para conhecimento e providências necessárias. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator